Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733374-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILDE MONTEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE: DENISE FERREIRA DE OLIVEIRA HARTMANN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em petição (ID 41515115), a parte agravante requerer a apreciação do fato ocorrido após a interposição do presente recurso, que diz respeito à descoberta da “existência de outro imóvel em nome da massa insolvente e a fraude à execução cometida por ela”, salientando que tais fatos já compartilhados com o d. Juízo, conforme documentação que apresenta. Os autos estão pautados para julgamento na 43a Sessão Ordinária Virtual, desta eg. 1a Turma Cível, já iniciado em 23/11/2022, com a finalização prevista para 30/11/2022 (ID 41579747). Tendo em vista que a controvérsia instalada nos presentes autos versa tão somente sobre a impenhorabilidade, ou não, de bem de família, considerado luxuoso e de grande vulto e que os novos fatos trazidos à baila pela agravante, logicamente, não foram objeto da decisão agravada, determina-se o prosseguimento do julgamento já iniciado. À Secretaria para as providências pertinentes. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator